Tribunal: TJDFT
Processo: 0726137-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726137-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA ANGELA MACHADO CAMPOS DECISÃO 1. SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 239218796, autos originários) proferida na ação cominatória movida por MARIA ÂNGELA MACHADO CAMPOS, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, submetida ao procedimento comum, ajuizada por MARIA ANGELA MACHADO CAMPOS em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora que se encontra em tratamento de saúde sob a modalidade de "home care", após período de internação hospitalar. Alega que a empresa ré, operadora do plano de saúde ao qual a autora é vinculada, embora tenha inicialmente autorizado e fornecido os insumos necessários ao tratamento domiciliar – consistentes em medicamentos, alimentação parenteral e bomba de infusão –, comunicou que tal custeio ocorreria por apenas 30 (trinta) dias, findos os quais a responsabilidade financeira pela aquisição de referidos materiais seria transferida integralmente para a requerente. Sustenta a autora que os insumos pleiteados são essenciais à continuidade de seu tratamento e à sua plena recuperação, sendo que eram integralmente cobertos durante a internação hospitalar e devem permanecer sob custeio da ré enquanto perdurar a necessidade médica, considerando que a carência contratual já foi cumprida. Argumenta que a limitação temporal imposta pela ré é abusiva e ilegal. Diante desse quadro fático, a autora formulou pedido de tutela de urgência, de natureza antecipada, para que a ré seja compelida a manter o fornecimento e custeio integral dos insumos necessários ao seu tratamento em regime de "home care" (medicamentos, alimentação parenteral e bomba de infusão), até o trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência, pelo reconhecimento da abusividade da conduta da ré e pela condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Este Juízo, por meio da decisão de ID 238981267, determinou a emenda à petição inicial para que a autora regularizasse sua representação processual, juntasse laudo médico recente, comprovasse a negativa da ré em custear integralmente o "home care", demonstrasse a regularidade dos pagamentos das mensalidades do plano de saúde e apresentasse documentos para viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça. Em atendimento, a parte autora apresentou a petição de ID 239207220, acompanhada dos documentos de ID 239207222 a ID 239210349. Na referida petição, a autora reiterou que a negativa da ré se consubstancia na limitação do fornecimento dos insumos ao prazo de 30 dias, o qual, segundo informa, se encerraria em 13 de junho de 2025. Juntou procuração (ID 239207222), diversas capturas de tela de conversas por aplicativo de mensagens (ID 239207223 a ID 239207244 e ID 239210345 a ID 239210347), e históricos de créditos de benefício previdenciário (ID 239210348 e ID 239210349). É o breve relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No que tange à probabilidade do direito, verifica-se, em uma análise perfunctória, compatível com esta fase processual, que os argumentos da parte autora se revestem de plausibilidade. A relação jurídica estabelecida entre a beneficiária de plano de saúde e a respectiva operadora é eminentemente consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia central reside na recusa da ré em continuar custeando os insumos necessários ao tratamento da autora em regime de "home care" (medicamentos, alimentação parenteral e bomba de infusão), limitando tal cobertura ao período de 30 (trinta) dias. A autora alega que tal tratamento é uma continuidade da assistência que recebia em ambiente hospitalar e que a interrupção do fornecimento dos insumos pela operadora representa grave risco à sua saúde. Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o tratamento em regime de "home care", quando indicado pelo médico assistente como substitutivo ou complementar à internação hospitalar, deve ser coberto pelo plano de saúde, abrangendo todos os materiais, medicamentos e equipamentos necessários à sua efetivação, nos mesmos moldes em que seriam fornecidos caso o paciente estivesse internado em estabelecimento hospitalar. A recusa em fornecer os insumos essenciais ao tratamento domiciliar, ou a imposição de limitações temporais desarrazoadas e desvinculadas da efetiva necessidade terapêutica do paciente, pode configurar prática abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e restringir direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato de assistência à saúde, cujo objetivo precípuo é a preservação da vida e da saúde do beneficiário. Neste sentido: “... 3. Os serviços de "home care" (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada...” (TJ-DF 07015572820228070005 1640867, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 16/11/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2022) Os documentos juntados pela autora, notadamente as capturas de tela de conversas por aplicativo de mensagens (ID 239207223 a ID 239207244 e ID 239210345 a ID 239210347) e os arquivos de áudio mencionados na inicial (ID 237878036 e ID 237878038), ainda que pendentes de um contraditório mais aprofundado, oferecem indícios da comunicação da ré acerca da limitação temporal do custeio. A própria concessão inicial do "home care" pela operadora, ainda que por prazo determinado, sugere o reconhecimento da necessidade do tratamento. A alegação autoral de que a carência contratual já foi cumprida e de que permanece em tratamento reforça a verossimilhança das alegações. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se afigura presente e iminente. A autora informa, na petição de ID 239207220, que o prazo de 30 (trinta) dias estipulado pela ré para o fornecimento dos insumos se encerraria em 13 de junho de 2025. Considerando que a presente decisão é proferida em 11 de junho de 2025, a urgência é manifesta. A interrupção do fornecimento de medicamentos, alimentação parenteral e bomba de infusão, elementos descritos como essenciais à manutenção da saúde da requerente, pode acarretar severos prejuízos ao seu quadro clínico, com risco de agravamento da sua condição, retrocesso no tratamento e, potencialmente, a necessidade de reinternação hospitalar, o que, paradoxalmente, poderia implicar custos ainda maiores para a própria operadora de saúde. A preservação da saúde e da vida da autora se sobrepõe, neste momento, a eventuais discussões de natureza patrimonial. Ademais, a medida, em princípio, ostenta caráter de reversibilidade, pois, caso ao final se conclua pela improcedência do pedido, a ré poderá, em tese, buscar o ressarcimento dos valores despendidos, sem prejuízo da ponderação de que o bem jurídico tutelado (saúde) possui primazia. Assim, presentes os requisitos legais, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. DO SEGREDO DE JUSTIÇA O presente feito foi distribuído com a marcação de segredo de justiça. A publicidade dos atos processuais é a regra em nosso ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 11 do Código de Processo Civil. As hipóteses de tramitação em segredo de justiça são excepcionais e estão elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil, visando proteger o interesse público ou social, ou o direito à intimidade. Embora a demanda envolva questões relacionadas à saúde da parte autora, o que tangencia dados pessoais sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), a controvérsia principal possui natureza eminentemente contratual e consumerista, discutindo-se a extensão da cobertura de plano de saúde. Não se vislumbra, de plano, um interesse público ou social que justifique a restrição integral de acesso aos autos, nem que a publicidade, por si só, acarrete violação desproporcional à intimidade da requerente, especialmente quando o exercício regular de direitos em processo judicial é uma das hipóteses que autoriza o tratamento de dados pessoais (artigo 7o, inciso VI, da LGPD). A petição inicial não apresentou fundamentação específica para a tramitação do feito sob segredo de justiça. Destarte, em homenagem ao princípio da publicidade, e considerando que a proteção de dados sensíveis específicos pode ser alcançada, se necessário, por meio do sigilo de documentos pontuais, determina-se o levantamento do segredo de justiça atribuído ao processo em sua integralidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, de natureza antecipada, para DETERMINAR que a ré forneça e/ou custeie integralmente à autora todos os insumos necessários ao seu tratamento em regime de "home care" (incluindo, mas não se limitando a, medicamentos, alimentação parenteral e bomba de infusão), conforme a respectiva prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento e a indicação médica para tal modalidade de assistência (a qual deverá ser ratificada pelo médico assistente a cada três meses com a apresentação de respectivo relatório / laudo médico), ou até ulterior deliberação deste Juízo. Fixo, para o caso de descumprimento da presente ordem judicial, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de sua eventual majoração em caso de recalcitrância ou insuficiência. DETERMINO o levantamento do segredo de justiça atribuído ao presente feito quando de sua distribuição. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça a parte autora. Anote-se. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para tomar ciência da presente decisão e, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos dos artigos 335 e 344 do Código de Processo Civil. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via OFICIAL DE JUSTIÇA. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (negrito no original, grifo nosso). 2. A agravante-ré sustenta a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, especialmente porque a sua equipe médica e de enfermagem constatou que “não há necessidade de fornecimento do home care em período integral pois, de acordo com a tabela NEAD, a beneficiária obteve a pontuação final 7, que não enseja a necessidade de internação domiciliar, e muito menos dos insumos e medicamentos pleiteados” (id. 73436850, pág. 4). 3. Pondera que também não há probabilidade do direito, sob os fundamentos de que: i) inexiste previsão contratual de fornecimento de atendimento domiciliar e de aluguel de equipamentos hospitalares e similares, materiais e medicamentos para tratamento domiciliar, serviços de enfermagem domiciliar e remoção domiciliar, cláusula 4.1, item 5, do contrato, tampouco previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, cuja listagem é taxativa, art. 2o da RN no 465/2021 da ANS e EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; ii) não há pertinência na indicação médica, uma vez que o quadro clínico da agravada-autora é de baixa complexidade; iii) a cobertura de insumos e materiais de cunho pessoal extrapola a atividade da saúde suplementar e são de responsabilidade familiar, Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021; iv) é lícita a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/1998. 4. Assevera ser dever do Estado a concessão de serviços de saúde e os seus serviços são de natureza suplementar à assistência médica prestada obrigatoriamente pelo Poder Público, sob pena de ocasionar grave desequilíbrio nos contratos e ofensa ao princípio do mutualismo. 9. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e indeferir a tutela provisória de urgência. 6. Preparo (ids. 73444906, 73475340 e 73475342). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 9. Inicialmente, quanto à alegação de que a agravada-autora não faz jus ao tratamento home care 24 horas porque sua equipe médica avaliou o seu quadro clínico e concluiu ser de baixa complexidade, observo que essa causa de pedir relaciona-se ao processo anterior, no 0703139-13.2025.8.07.0020, portanto, o argumento não foi examinado na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. 10. O deslinde da controvérsia cinge-se a aferir a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência em relação à negativa quanto ao fornecimento de insumos, pois a agravada-autora já se encontra em regime home care. 11. A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula no 608/STJ. 12. A agravada-autora, conforme relatório médico emitido pelo Dr. Diego Viegas, Coordenador Médico da CaptaMed, empresa da equipe da agravante-ré (id. 73436854), com 67 anos, é portadora de CA de intestino, estava em longa internação hospitalar e atualmente em regime de internação domiciliar, com uso de alimentação via sonda nasoentérica, em bomba de infusão, evacuações em bolsa de colostomia, e é completamente dependente para realizar suas atividades básicas diárias de vida, necessitando de ajuda de terceiros para comer, vestir-se, realizar sua higiene pessoal. 13. Segundo a petição inicial do agravo de instrumento, de acordo com a avaliação supracitada, “foi prescrita a continuidade de fornecimento dos insumos, dieta e equipamentos, sendo eles: i) bomba de infusão para dieta enteral; ii) suporte de soro; iii) equipo de bomba para infusão de dieta enteral; iv) dieta enteral Isosource Soya 1.2 kcal – 1 litro; v) frascos para infusão da dieta; e vi) seringa 60ml.” (id. 73436850 - Pág. 15). 14. A agravada-autora afirma que negativa da agravante-ré se consubstancia na limitação do fornecimento dos insumos - medicamentos, alimentação parenteral e bomba de infusão - ao prazo de 30 dias, o qual, segundo informa, se encerraria em 13/6/2025, conforme áudio (id. 237878036, autos originários) e prints de tela do aplicativo Whatsapp (id. 239207241 a 239207243, autos originários). 15. Atenta às necessidades expostas no relatório acima destacado, em princípio, conclui-se que o plano de saúde não pode negar o fornecimento de insumos na forma prescrita pelo médico assistente como necessária ao quadro clínico da paciente. 16. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ que “a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" (AgInt no AREsp n. 2.817.907/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.) 17. Portanto, a cobertura de internação domiciliar, em substituição à hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, inclusive aqueles que receberia se estivesse no hospital. 18. Cumpre salientar a publicação da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a redação do §12 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui apenas referência básica para atuação dos planos de saúde, portanto, não se trata de rol taxativo: “Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I-tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12; VII-fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.” (grifo nosso). 19. No atual estágio do processo, e diante da gravidade do quadro clínico da agravada-autora, a exclusão genérica de “materiais e medicamentos para tratamento domiciliar, serviços de enfermagem domiciliar”, cláusula 4.1, item 5, do contrato, viola do Código de Defesa do Consumidor, revelando-se a negativa de cobertura integral dos insumos necessários ao seu tratamento domiciliar ilícita, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e que restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à própria natureza do contrato. 20. Assim, não se pode negar ou excluir ao beneficiário do home care a assistência básica de que ele disporia se estivesse de fato internado em hospital credenciado da Operadora, incluindo-se os serviços especializados e os materiais necessários à efetivação do tratamento. 21. Dessa forma, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 22. O perigo iminente de dano também não está presente, pois, sopesados os interesses em litígio, prevalece o direito à saúde e à vida da paciente em detrimento do interesse econômico da agravante-ré. 23. E não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual reforma da r. sentença com julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com os insumos utilizados no tratamento. 24. Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos legais a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. 25. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 26. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 27. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 28. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora